Tribunal: TJSP
Processo: 2260889-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Franquia
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - JUÍZO - TUTELA DE URGÊNCIA - PARCIAL DEFERIMENTO - RÉ - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO PARA RESTABELECER A EFICÁCIA DA CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AOS PRODUTOS LISTADOS NO ANEXO "A" E OBSTAR OS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO À

Ementa:

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - JUÍZO - TUTELA DE URGÊNCIA - PARCIAL DEFERIMENTO - RÉ - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO PARA RESTABELECER A EFICÁCIA DA CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AOS PRODUTOS LISTADOS NO ANEXO "A" E OBSTAR OS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO À DETERMINAÇÃO DE RECOMPRA DOS PRODUTOS EM ESTOQUE DAS ORA AGRAVANTES - CABIMENTO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO NÃO PROVIDO.